Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADAS. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. INEXIGIBILIDADE. LICITAÇÃO. ARTISTAS. REQUISITOS. AUSENTES. CONTRATAÇÃO. INTERMEDIÁRIA. PRODUTORA DE EVENTOS. VIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. NULIDADE. CONTRATO. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTENTE.
1. É tempestivo o apelo interposto dentro do prazo recursal.
2. Não há se falar em ausência de impugnação específica da sentença quanto ao recurso de apelação que apresenta insurgência exaustiva de seus fundamentos.
3. Excetuada a hipótese do artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede recursal.
4. Para a contratação direta de artistas, por inexigibilidade de licitação, há de se demonstrar inequivocamente presentes três requisitos, a saber: o artista deve ser profissional; o artista deve ser contratado diretamente ou através de empresário exclusivo; e o artista deve ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
5. É vedada a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, quando houver viabilidade de competição entre artistas de talento similar.
6. Configura fraude à licitação a contratação, por inexigibilidade de licitação, de empresa intermediária (produtora de eventos) que não seja representante exclusiva do artista.
7. Nos termos do artigo 10, VIII, da Lei n.° 8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa frustrar procedimento licitatório.
8. O prejuízo ao erário, decorrente da ilícita contratação direta, sem licitação, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é presumido (damnum in re ipsa), decorrendo do simples fato de a Administração Pública não ter tido a oportunidade de selecionar a proposta mais vantajosa.
9. A condenação à reparação de danos morais coletivos não é consequência imediata e necessária à condenação por ato de improbidade administrativa, devendo estar minimamente demonstrados nos autos o sentimento de relevante repulsa e indignação coletiva dele eventualmente decorrentes, o que não se constata na espécie.
10. Preliminares de intempestividade e de ausência de impugnação específica da apelação rejeitadas.
11. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas.